Tribunal: TJES
Processo: 5013185-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013185-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANNI CYPRIANO GAMA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VERBA DE ALUGUEL. ÚNICO IMÓVEL. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com a Súmula 486, do Superior Tribunal de Justiça,
“
é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”
.
2.

A alegação recursal

é corroborada pelos documentos dos autos, principalmente os que acompanham a petição de ID 20130336 do processo de origem, os quais demonstram que o único bem de propriedade do agravante é o que está alugado.
3.
Outrossim, não há como desconsiderar a farta documentação demonstrando o atual estado de saúde do agravante, bem como o fato de possuir 04 (quatro) dependentes, sendo um deles seu filho menor impúbere. Tampouco deve ser desconsiderada a atual situação financeira do agravante, de modo que a penhora dos valores provenientes de aluguel
poderá impactar sobremaneira a sua subsistência e de sua família.
4.
Recurso provido.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013185-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANNI CYPRIANO GAMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELA MARIA CYPRIANO - ES6107
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogados do(a) AGRAVADO: JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA - PI3490-A, RENATA GUIMARAES ZUBA OLIVEIRA - MG122308, JAKELINE FIGUEIREDO DE MELO RODRIGUES - BA26382-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que r
ejeitou a impugnação à penhora diante da ausência de prova de que os valores provenientes dos alugueis são utilizados para subsistência familiar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que, (i) antes de transcorrer o prazo para interpor embargos ou pagamento voluntário do débito, foi realizada a penhora dos alugueis que recebe do seu único imóvel; e (ii) o valor penhorado é utilizado para sua subsistência e de sua família.

Pois bem.

De acordo com a Súmula 486, do Superior Tribunal de Justiça,
“
é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”
.

A Lei nº 8.009/90 dispõe, ainda, em seu art. 1º, que
“o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”
.

Em sua decisão, o magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora com base na seguinte fundamentação:

“
[...] em que pese essas informações, o Impugnante alega que apresenta sérios problemas financeiros, em virtude de manobras fraudulentas praticadas por seu filho Dante. Juntou aos autos rendimentos prevenientes de sua aposentadoria (NB 170.697.783-0), com uma renda média de R$ 2.244,25 [...].

Desse modo, além do impugnante não ter comprovado que os valores provenientes dos alugueis são utilizados para sua subsistência familiar, verifico que o executado possuía bens de elevador valor, inclusive de outrs bens imóveis, não informando a destinação das quantias recebidas pela alienação dos imóveis, nem mesmo comprovando a insuficiência das verbas salariais decorrente de sua aposentadoria. [...].”.

Ao deferir o pedido de efeito suspensivo formulado neste recurso, destaquei que as provas, ao menos em análise de cognição sumária, demonstram que o valor dos alugueis recebidos pelo agravante servem para a subsistência familiar e, portanto, são impenhoráveis. Analisando novamente a questão posta em julgamento, não vejo como alterar o entendimento de outrora. Explico.

Apesar de o magistrado ter afirmado que o ora agravante não comprovou que os valores provenientes dos alugueis são utilizados para sua subsistência e o destino das quantias recebidas pela venda dos imóveis, observo que uma das alegações da parte é que as vendas teriam sido feitas pelo seu filho Dante, cujo valor não lhe foi repassado, além de ter feito várias dívidas em nome da empresa Casa Gama LTDA ME, que era de sua propriedade.

A alegação recursal é corroborada pelos documentos dos autos, principalmente os que acompanham a petição de ID 20130336 do processo de origem, os quais demonstram que o único bem de propriedade do agravante é o que está alugado.

Outrossim, não há como desconsiderar a farta documentação demonstrando o atual estado de saúde do agravante, bem como o fato de possuir 04 (quatro) dependentes, sendo um deles seu filho menor impúbere. Tampouco deve ser desconsiderada a atual situação financeira do agravante, de modo que a penhora dos valores provenientes de aluguel poderá impactar sobremaneira a sua subsistência e de sua família.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, reconhecer a impenhorabilidade da verba de aluguel recebido pelo agravante do seu único imóvel. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 12/03/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.